Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-22.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801207-22.2021.8.14.0059

APELANTE: AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), contra sentença que desclassificou a imputação original de homicídio tentado qualificado para o referido delito, condenando o réu à pena de 03 (três) meses
15 (quinze) dias
de detenção. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova constante nos autos é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, em razão da alegada ausência de dolo e da suposta fragilidade probatória; (ii) verificar se a agravante da reincidência deve ser afastada e se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação séria à vítima, independentemente de resultado naturalístico. O dolo se manifesta na intenção consciente de causar temor de mal injusto e grave.

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por testemunhos harmônicos e coerentes colhidos em sede policial e em juízo, incluindo a palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais, que confirmaram a utilização de faca e a ameaça explícita de morte.

5.
A versão defensiva, de que os fatos decorreriam de mero desentendimento, é infirmada pelo contexto dos autos, que demonstra premeditação e comportamento violento por parte do acusado, revelando dolo específico.

6.
A alegação de ausência de provas não se sustenta, tendo em vista a consistência e convergência dos depoimentos que indicam clara intimidação e fundado receio por parte da vítima.

7.
Quanto à dosimetria da pena, a pena-base foi inicialmente fixada acima do mínimo legal com fundamento em maus antecedentes, porém sem motivação concreta. Diante da ausência de fundamentação
idônea necessário
o redimensionamento da pena
,
de ofício, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

8.
A agravante da reincidência permanece reconhecida, pois devidamente fundamentada com base em certidão de antecedentes que comprova condenação anterior com trânsito em julgado, nos termos do art. 61, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
:

1.
A prova testemunhal firme, coerente e corroborada entre si é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça.

2.
A configuração do crime de ameaça exige a demonstração do dolo específico de causar temor de mal injusto e grave, o que se verifica quando há ameaça com arma e perseguição da vítima.

3.
A ausência de fundamentação concreta impede a exasperação da pena-base com base em maus antecedentes, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

4.
A existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a incidência da agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I, e 147, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0000640-02.2023.8.13.0570, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 25.09.2024, 9ª Câmara Criminal Especializada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) meses
e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime de
ameaça
, tipificado no
art. 147 do Código Penal
, interpôs apelação,
reprimenda
esta substituída por uma pena restritiva de direito,
objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Em suas razões
(ID 244
98376)
, o
apelante, representado por advogada particular,
postula por sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, alegando, para tanto
, que as provas acostadas aos autos são frágeis e insuficientes e não comprovam a prática do crime de ameaça
, além do que, entende
a defesa que o recorrente não agiu com o dolo específico
para cometer o crime previsto no art. 147, do CP
, pois a narrativa que consta da ação penal, diz respeito, apenas, a um
desentendimento prévio
entre as partes, mas sem a intenção clara e inequívoca de executar o crime.

De forma subsidiária, pugna pela revisão na dosimetria da pena, com a exclusão da agravante
da reincidência, com a consequente redução da pena a ele imposta.

Em contrarrazõe
s (ID 2528
1046)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, requerendo a
manutenção da sentença condenatória
nos exatos termos em que foi prolatada.

Nesta instância
(ID 27513
489)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento
do apelo
.

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto
, com
sugestão
para
inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO MÉRITO

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.

O recorrente
postula
, em linhas gerais,
por
sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil e não comprova, de forma segura, a materialidade e autoria do delito de ameaça. Sustenta, ainda, a ausência de dolo específico, afirmando que os fatos narrados decorrem de mero desentendimento entre as partes, sem a intenção clara e inequívoca de intimidar a vítima.

Inicialmente cumpre destacar a acusação conforme relatado na denúncia (ID
22240120
):

“
Consta dos autos que, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 12:24 horas, próximo ao Campo do Fazendão, bairro Umarizal, neste município, o agente ora denunciado
agindo com manifesta intenção homicida, desferiu diversos golpes de arma
branca do tipo faca contra a
vítima ROBERTO RAMOS DA SILVA, somente não ocorrendo sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Pelo apurado, a vítima estava jogando bola no Campo do Fazendão com as pessoas da Associação AVEST.
Ao final do jogo a pessoa de BIEL teria chamado o ofendido para conversar, quando notou que uma pessoa estava vindo correndo em sua direção com uma faca na mão gritando "VOU TE MATAR". A vítima saiu correndo, tendo o acusado a perseguido, até ser contido por outros e em seguida empreendido fuga
.
O motivo da ação criminosa seria em razão de um desentendimento anterior entre a vítima e o pai do acusado, pois a vítima teria tentado dissuadir pessoas que estavam pescando no lago sem a sua autorização, tendo dado um tiro com uma arma de ar comprimido na água, fato ocorrido naquele mesmo dia, mas em outro horário
. Das circunstâncias do crime decorre a futilidade da ação criminosa, dado que a vítima havia se desentendido com o pai do acusado naquele mesmo dia, sendo a reação do denunciado flagrantemente desproporcional e inadequada.
Ademais, conforme noticiado nos autos, a vítima foi surpreendida pela ação do acusado pois sequer chegou a discutir com
o mesmo
, tendo a ação ocorrido enquanto conversava com outra pessoa
. A autoria e materialidade delitivas são incontroversas pelos depoimentos colhidos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denuncia a Vossa Excelência AGNALDO DE OLIVEIRA COSTA como incurso no art. 121 incisos II e IV do CPB c/c art. 14, inciso II (homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilite a defesa da vítima).

São os fatos.

Encerrada a instrução processual,
o juízo singular, julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia,
desclassificando a conduta criminosa para o tipo penal previsto no art. 147, do CP, ante a ausência do elemento subjet
ivo do crime de homicídio doloso
.

Como dito alhures,
o
apelante sustenta que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para embasar o decreto condenatório, requerendo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sua absolvição pela ausência de provas da materialidade e da autoria do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. Alega, ainda, a inexistência de dolo específico, por se tratar, segundo a tese defensiva, de mero desentendimento
entre as partes.

Razão, todavia, não assiste ao recorrente.

C
ompulsando detidamente os autos processuais e, em que pese o esforço
da defesa
em afirmar que não existem provas suficientes d
o crime previsto no art. 147,
caput
, do CP
ou mesmo que estaria ausente na espécie o elemento subjetivo do referido tipo penal (ameaça),
entendo
que
tais
alegaç
ões
em exame não merece
m
acolhimento
, pois, os elementos probatórios dispostos no decorrer da ação penal
,
produzidos em
sede policial e em
juízo
, confirmam que o apelante
Aguinaldo de Oliveira Costa
em
03/09/2021
,
ameaçou de morte
o nacional
Roberto Ramos da Silva
,
quando
, como se verá a seguir, utilizou-se de uma faca, para
agredir a vítima, que, não só não foi alcançado pelo acusado, por motivos e circunstâncias alhei
as
a sua vontade.

No decorrer do inquérito policial
(ID 22240008, fl. 19)
,
o nacional
Fabrício Pereira Soares
, que estava presente na ocasião, pois era um dos integrantes dos times de futebol que
estavam jogando pelo time da associação AVEST, confirmou que o apelante
ameaçou a vítima de morte, informando,
verbis:

“
Q
UE: joga no time da associação Avest; QUE no dia 03/09/2021 estava jogando, por volta 17:00, e no time estava Roberto, que também é sócio;
QUE Roberto estava no banco, quando dois rapazes chegaram e invadiram o campo; QUE começaram a falar com ROBERTO; QUE o depoente só ouviu um deles falar "aquela parada lá"; QUE até então estavam apenas conversando, quando um dos rapazes que é alto, magro, moreno, de rosto fino, começou a se exaltar, e puxou uma faca para Roberto; QUE o rapaz ia furar Roberto mais este correu; QUE
o
rapaz gritava "vou te matar, vou te matar"
;
QUE as pessoas do time se meteram, e impediram o rapaz de agredir Roberto; QUE Roberto pulou a cerca e fugiu
;
QUE o rapaz só não conseguiu furar Roberto, porque ele escorregou no campo e caiu, oportunidade que conseguiram parar o rapaz
”.

Ainda em sede policial
(ID 22240008, fl.
20)
, outra testemunha presencial dos fatos, Jayme
Fernando Bandeira Dias
, confirmou as ameaças de morte, declarando:

“
QUE: o depoente faz parte da associação Avest e joga no time de futebol; QUE no dia 03/09/2021, por volta das 17:00, já tinha encerrado o jogo, e Roberto estava no banco desamarrando a chuteira
; QUE o depoente estava ao lado de Roberto, quando chegaram dois rapazes; QUE um dos rapazes se chama BIEL, e o outro o depoente não conhece, apenas de vista; QUE Biel disse que queria falar com Roberto, e pediu para ele terminar o que estava fazendo, que depois ira conversar com ele;
QUE o depoente se levantou e foi embora,
quando escutou o outro rapaz gritando "tu atirou no meu pai, ele não tem necessidade de roubar teu p
e
ixe"
;
QUE o depoente viu o rapaz, após o grito sacar uma faca; QUE o rapaz tentou furar Roberto, mas Biel impediu; QUE O rapaz tentou de novo, mas escorregou, momento em que Roberto conseguiu fugir e pular a cerca
”.

Em juízo,
confirmando os fatos, narrados alhures,
a vítima
Roberto Ramos da Silva
, esclareceu, sob o
crivo do contraditório judicial,
de forma linear e coerente, que foi ameaçado pelo apelante com uma faca
,
consignando em seu depoimento que:

“
Que
antes desse jogo no campo da associação, eu fazia parte de um clube de tiro no meu quintal; eu atirei no quintal e o pai dele pensou que

era pra ele; isso foi um dia antes do jogo de futebol, mas já estava tudo acertado entre eu e o pai dele, eu pedi desculpas; eu estava no quintal da minha casa e eu tinha uma arma e airsoft; eu estava com a minha mãe ao lado; o quintal é bem grande, é metade do quarteirão, então não tem como passar nada pra outro quintal; a casa do pai do acusado fica ao lado da minha casa; eu estava atirando nas arvores, mas não passou nada pra casa do pai dele, não atingiu ninguém nem os bichos;
quando eu estava no campo de futebol após acabar o jogo veio o Agnaldo e o primo dele; eu estava conversando com o primo dele, que me disse que eu tinha tentado atirar no pai do Agnaldo e eu disse que não, que não tinha sido nele, aí que eu soube disso; enquanto eu estou explicando o que aconteceu pro primo dele, o Agnaldo estava parado na cerca, aí quando eu vejo vem o Agnaldo, puxou uma faca e já veio pra me furar, ele estava totalmente drogado e escorregou e foi aí que eu consegui correr e pulei a cerca; era uma faca Tramontina grande, ele dizia que queria me matar
; no dia do tiro não houve confusão, nem nada, o pai dele não veio falar comigo;
ele não me atingiu porque eu consegui correr e ele escorregou, ai consegui passar a cerca
; eu não dei tiro pra intimidade ninguém; a mamãe que viu o pai do acusado pescando e a mamãe que me disse que ele estava tentando tirar o peixe de lá; eu não vi eles lá pescando, foi a mamãe que me falou;
não cheguei a sofrer nenhuma agressão porque consegui correr
; sou vizinho do pai do acusado, cerca com cerca; o lago que fica na minha propriedade termina a um metro e meio da cerca da casa do pai do acusado; o meu terreno é bem grande e o local onde eu estava atirando era bem longe pra não atingir ninguém; eu não soube que o tiro atingiu ninguém ou passou pra casa dele; o tiro não atingiu ninguém; eu só soube na delegacia quando eu fui, que o pai do acusado também foi lá e me falou e nos entendemos; eu e o primo dele estávamos de frente conversando e o Agnaldo estava atrás de
mim parado na cerca; o primo dele me questionou do tiro e eu explicando pra ele tranquilamente, tanto que até o primo dele falou depois que ele estava drogado;
eu só vi ele vindo por trás, puxando a faca e eu consegui correr, foi que ele veio atrás e escorregou e eu consegui pular a cerca; eu estava distante a uns dois metros do Agnaldo, por isso eu consegui correr em direção a uma cerca de arame liso e se ele não tivesse escorregado ele teria me furado; ele levantou e foi até a cerca e depois foi embora
; depois o primo dele foi me falar que não tinha nada a ver com isso; eu fui embora e fui pra delegacia; não procurei o irmão dele e só fui encontrar com eles já na delegacia”.

Diversamente do que tenta fazer crer a defesa,
as provas de autoria delineadas acima
são firmes, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos. Não há qualquer indício de que tenham sido motivados por ressentimentos pessoais ou má-fé. A narrativa da vítima é linear, e seu relato é confirmado por testemunhas presenciais, razão pela qual deve prevalecer.

Além disso, quanto ao dolo, cumpre destacar que o crime de ameaça exige, para sua configuração, a intenção consciente de causar à vítima temor de mal injusto e grave, ainda que esse mal não venha a se concretizar. No presente caso, o dolo está evidenciado na conduta do réu, que,
portando uma faca, proferiu ameaças de morte à vítima
, o que foi presenciado por terceiros e gerou fundado receio n
o
ofendid
o
,
que, como visto, conseguiu escapar da sanha criminosa, fatos estes, que,
preenche
m
integralmente o tipo penal do art. 147 do Código Penal:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de
um a seis meses
, ou multa
”.

Ademais, leciona a doutrina
1
que “
ameaçar, significa procurar
intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo
”. Ainda nesse contexto, complementa o autor:
“Quanto ao mal
injusto e grave
, é
preciso ser nocivo a vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério e verossímil e injusto
”
.
E finaliza:
“
É indispensável que o ofendido se sinta efetivamente ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo
destinatário, de modo a lhe abalar a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade
, não se pode ter configurada a infração penal”.

Na espécie, verifica-se que resta plenamente caracterizada a prática do crime de ameaça, delito de
natureza formal
, uma vez que, comprovadamente, o acusado, ameaçou a vítima de morte, utilizando-se, para tanto, de uma faca
e correndo até para esfaqueá-lo
. Logo, não há dúvida, que tal ameaça
, claramente,
trouxe a ele medo e insegurança, circunstâncias por explanadas
pela vítima
em seus esclarecimentos
prestados em
juízo
.

O uso de arma branca e o contexto agravam a gravidade da conduta,
uma vez que o apelante,
sem hesitar e na presença de várias pessoas presentes em um campo de futebol, de forma premeditada, armou-se com uma faca
e partiu em direção a vítima, que, percebendo a intenção criminosa do acusado, conseguiu correr e escapar
de mal injusto e grave,
evidenciando, de forma incontestável, a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal, não se tratando, portanto, de mero desentendimento
que teria ocorrido entre as partes
, como quer fazer crer a defesa.

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório e da inexistência de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
não há como acolher o pleito absolutório
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 147 DO
CP)-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. - Nas infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, notadamente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, como verificado no caso vertente -
O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo
- Na espécie, restou comprovado que o acusado, de forma livre e voluntária, ameaçou a ofendida, o que foi suficiente para abalar sua tranquilidade e afetar sua liberdade psíquica, conduta que se amolda àquela descrita no art. 147 do CP . Assim, é de rigor a manutenção da condenação do acusado - Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ele
faz jus à remuneração pelo trabalho realizado.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00006400220238130570, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/09/2024)
.

Assim, constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante na prática do art
.
147,
caput
, do Código Penal, foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma.

2.2. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena,
unicamente,
com o afastamento da agravante da reincidência e a consequente redução da sanção imposta ao apelante.

Pois bem.

Inicialmente, vejamos os fundamentados apresentados pelo juízo sentenciante, quando da fixação da pena-base imposta ao réu em razão da prática do crime de ameaça
, fixada, acima do mínimo legal, previsto para o art. 147, do CP:

“
A culpabilidade é normal à espécie;
o acusado possui maus antecedentes
; não há dados acerca de sua conduta social e de sua personalidade, de modo não podem ser consideradas em seu prejuízo; os motivos e as circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal; as consequências não foram além das esperadas pela sua natureza; o comportamento da vítima não influiu na prática do delito.

Por estas razões, fixo a pena-base em
3 (três) meses de detenção
”.
(ID
22240167, fl. 137).

Com
efeito, analisando
detidamente
os fundamentos apresentados pelo juízo singular
na
aplicação
da pena-base, e, muito embora,
não tenha o apelante se insurgido contra a fixação da pena na primeira fase da dosimetria
, impõe-se
, a meu sentir,
a sua revisão
de ofício
, diante da ausência de fundamentação idônea quanto à única circunstância judicial valorada negativamente – os antecedentes criminais.

Como visto,
f
oi apontad
o pelo juízo de primeira instância,
a existência de maus antecedentes,
sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação
idônea,
concreta
e legal
, tal como a identificação dos processos pretéritos,
qua
l ou quais
os crimes cometidos,
número das ações, datas ou certidões de trânsito em julgado. A mera menção genérica à existência de
maus
antecedentes, desacompanhada de fundamentação específica
e informações relevantes
, contraria o disposto no art. 93,
IX, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada
dos Tribunais pátrios e superiores.

Assim,
não é juridicamente possível valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes
,

razão pela qual, altero, de ofício
,
a pena-base
,
fixa
ndo-a
no mínimo legal previsto para o crime de
ameaça
, previsto no art. 1
47
, caput, do Código Penal
, qual seja,
01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase da dosimetria
,
ausentes circunstâncias atenuantes
, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência
como bem
fundamentado pelo juízo
,
rejeitando, portanto, o pedido apresentado pela defesa do apelante,

com base em
certidão de antecedentes de ID 22240166, fl. 131
, que comprova condenação anterior com trânsito em julgado, apta a incidir como agravante nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal
, pelo que aplico a fração de
1/6 (um sexto)
, conforme sedimentado pelos tribunais superiores, elevando a pena nesta fase intermediária para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias
de detenção.

Por fim, considerando a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena na terceira fase da dosimetria,
torno como definitiva a pena em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias
, diante da prática do crime previsto no art. 147, do CP,

a ser cumprida em
regime aberto
, mantidos, por fim, os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego
provimento
,
porém,
de ofício
,

redimension
o
a pena imposta ao apelante
Aguinaldo de Oliveira Costa
, para
01 (um) mês
e 05 (cinco) dias
de detenção
a ser cumprida em regime aberto,

nos termos do voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026